Tribunal: CARF
Processo: 10950.722132/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722132/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.271 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
OPERAÇÕES
COM
ASSOCIADO.
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA.
PARTICIPAÇÃO NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-
se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem
excluídas da base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa
quando vende bens e mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no
cálculo do percentual de rateio do crédito como tributadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE
INSUMOS E PRODUTOS
INACABADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados
com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado
no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos fretes de insumos e produtos inacabados e
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722132/2017-67
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pela contribuinte através do
Per/Dcomp no 32592.60251.310117.1.5.11-3177, com base em créditos de COFINS
Não-Cumulativa - Mercado Interno do 4o Trimestre de 2012, informando crédito
passível de ressarcimento no valor de R$ 5.915.463,14.
O pedido fundamenta-se no art. 17 da Lei no 11.033/2004, que prevê que as
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Consta, às fls. 5 a 12, cópia de sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 5011122-54.2016.4.04.7003/PR, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o processo, com resolução
do mérito (art. 487, I, CPC), para determinar à autoridade impetrada que, no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da intimação desta sentença, proceda à análise e
resolução definitiva dos pedidos administrativos de ressarcimento elencados na
petição inicial e, em caso de decisão administrativa favorável, efetue o pagamento dos
pedidos de ressarcimento em questão, devidamente atualizado pela SELIC desde a
data dos respectivos protocolos administrativos.
A autoridade impetrada deverá se abster de proceder a compensação de ofício
de créditos da impetrante com débitos parcelados, uma vez que se encontram com a
exigibilidade suspensa. (...)
Em atendimento à determinação judicial, a unidade de origem instituiu
procedimento fiscal, através do TDPF no 0910500-2017-00035-4, para analisar os
pedidos de ressarcimento de saldos credores de créditos básicos das contribuições para
o PIS/Pasep e COFINS, referentes aos anos-calendário 2012 e 2013, conforme Termo
de Início de Procedimento Fiscal de fls. 13 a 15.
Termo de Verificação Fiscal
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Após análise das informações disponíveis e dos elementos apresentados pela
contribuinte durante o procedimento fiscal, a Seção de Fiscalização da DRF
Maringá/PR emitiu o Termo de Verificação Fiscal - TVF - de fls. 420 a 461, que assim
descreve, no relatório, a sua origem e escopo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento a sentença da 1a Vara Federal de Maringá proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 5011122-54.2016.4.04.7003/PR e ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 09.1.05.00-2017-
00035-4, código de acesso no 17001305, observando o disposto no art. 7o, § 1o do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, procedemos, por amostragem, a
verificação da legitimidade dos créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o Programa de Integração Social e de formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
apurados e solicitados com base no artigo 16, incisos I e II, da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005 e artigo 27, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, por meio do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/Dcomp), referente ao 4o trimestre de 2012, e
resultantes das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência desta contribuição sobre as receitas das operações, nos termos do artigo
17 da Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Analisando o crédito requerido, sob o teor das prescrições legais atinentes a seu
objeto, a autoridade registrou as inconsistências e/ou ajustes necessários, que
alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.
Em apertada síntese, foram realizados ajustes nas planilhas entregues pela
empresa, impactando assim o cálculo da proporção (receita total, receitas tributadas no
mercado interno, receitas não tributadas no mercado interno e receitas de exportação);
ajustes nas aquisições de bens para revenda, com glosas decorrentes de vedação
expressa na legislação (mercadorias adquiridas de cooperados, aquisições com
suspensão, alíquota zero, isentas e monofásicas creditadas indevidamente); ajustes nas
aquisições de bens utilizados como insumos, com glosas relativas a bens adquiridos de
cooperados e aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota 0 (zero) ou
com suspensão do pagamento de PIS/Pasep e COFINS; ajustes nas aquisições de
serviços utilizados como insumos, com glosas relativas a serviços adquiridos de
cooperados; ajustes nas despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação
de venda, com glosas referentes a fretes por transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da contribuinte; ajustes sobre encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado, com glosa de creditamentos de encargos de depreciação sobre
ativos não utilizados na produção e de valores referentes a juros e correção monetária,
lançados indevidamente como reajuste de preço, além de aquisições efetuadas com
suspensão das contribuições para PIS/Pasep e Cofins por adesão ao REIDI; e ajustes
dos custos agregados aos produtos dos associados, com glosa de valores não
contemplados pelo referido conceito.
Após tais ajustes, houve a redistribuição dos valores entre: Mercado Interno,
Mercado Interno Não Tributado e Mercado Externo, com base nos percentuais de
rateio apurados pela Fiscalização.
Em decorrência da apuração de receitas de serviços não tributadas e das glosas
do Custo Agregado Utilizado, houve alteração nos valores das bases de cálculo e das
contribuições devidas à título de PIS/Pasep e Cofins. Conforme as inconsistências
apontadas acima, o resultado da auditoria dos créditos da contribuição para a COFINS
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

não cumulativa, Mercado Interno, teve o saldo disponível alterado de R$ 5.915.463,14
para
R$
3.423.519,35,
no
4o
trimestre
de
2012,
passível
de
ressarcimento/compensação.
Considerando que a base do pedido da contribuinte é o art. 17 da Lei no
11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei no 11.116/2005, a fiscalização salientou
que, tratando-se o ressarcimento de benefício fiscal, a legislação pertinente deve ser
interpretada restritivamente, ou seja, como não está expressamente mencionada, nos
citados artigos, a possibilidade de ressarcimento dos créditos vinculados a receitas
tributadas, os mesmos não podem ser ressarcidos, servindo apenas para desconto dos
valores das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins Apurados.
Destacou, ainda, que os créditos apurados e acumulados decorrentes das
operações de vendas tributadas no mercado interno não passíveis de compensação
e/ou ressarcimento foram considerados e utilizados para descontar dos valores das
contribuições apuradas mensalmente.
O Termo de Verificação Fiscal concluiu pelo deferimento parcial do pedido de
ressarcimento relativo ao PER/Dcomp no 32592.60251.310117.1.5.11-3177, de saldo
de crédito de COFINS, do 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 3.423.519,35 (três
milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco
centavos).
Despacho Decisório
Com base no Termo de Verificação Fiscal retromencionado, a Seção de
Orientação e Análise Tributária da DRF Maringá emitiu o Despacho Decisório no 417,
de 24 de julho de 2017 (fls. 572 a 574), em que, após relatório e fundamentação, assim
decidiu:
Segundo as verificações executadas e demonstradas no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 420 a 570, e no uso das atribuições conferidas pela Portaria
DRF/Maringá no 17, de 2011, DECIDO reconhecer parcialmente o direito creditório
no valor original total de R$ 3.423.519,35, relativamente ao saldo credor da COFINS
não-cumulativa
–
mercado
interno,
apurado
no
(PER)
de
no
32592.60251.310117.1.5.11-3177.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 10/08/2017 (fl. 598).
Manifestação de Inconformidade
Em 08/09/2017, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 664 a
688).
Após destacar a tempestividade da manifestação, a contribuinte realiza uma
síntese fática do despacho decisório, em que destaca ser pessoa jurídica constituída
sob a forma de cooperativa, nos termos da legislação vigente (Lei no 5.764/1971), e
dedicada à atividade agroindustrial.
Em seguida, produz breve preleção sobre os créditos glosados pela autoridade
fiscal, destacando que a composição do saldo credor ressarcível decorre
exclusivamente de matéria de direito; salienta que a Autoridade Fiscal utilizou como
fundamento predominante, para realizar as glosas, as exclusões da base de cálculo
realizadas pela Manifestante com suporte jurídico do art. 17 da Lei no 11.033/2004; e
defende seu direito quanto ao procedimento realizado, por exercido em conformidade
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

com orientação do setor consultivo da Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil da 9a RF.
Da Prejudicial de Mérito
Alega, como prejudicial de mérito, que “não houve a devida análise da Solução
de Consulta no 151 – SRRF09/Disit em que Manifestante, na ocasião Consulente,
logrou êxito na consulta, sendo eficaz (leia-se favorável a Manifestante) exatamente
na manutenção dos créditos”.
Na referida consulta, informou que suas saídas são beneficiadas pela exclusão
da base de cálculo das contribuições, em função do art. 15 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e perguntou se, em termo de créditos, as saídas
beneficiadas com exclusão da base de cálculo das referidas contribuições merecem o
mesmo tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência desses mesmos tributos, explicitando assim a dúvida: se essa “exclusão
da base de cálculo” se enquadra no art. 17. da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004.
Cita trechos da referida SC (parágrafos 34 e 35) para concluir que “não
restariam dúvida de que a resposta da Solução de Consulta seria conclusiva nos
exatos termos formulados pela Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com
a exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o
mesmo tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência (art. 17 da Lei no 11.033 de 2004)”.
Entende que o resultado jurídico da consulta “é o direito de manter o crédito
pelas saídas vinculada a essas operações, logo são hígidos tais créditos”.
Cita orientações doutrinárias e jurisprudenciais para concluir que a Solução de
Consulta vincula o órgão fazendário, e que a Solução de Consulta no 151 de 2011,
vigente e favorável à manifestante, deveria orientar a Autoridade Fiscal no momento
da análise e validação dos procedimentos que geraram o crédito, tendo em vista o
caráter normativo.
Do Direito à Manutenção e Ressarcimento do Crédito nas Saídas Beneficiadas
com Exclusão da Base de Cálculo por Equiparação a Norma Prevista no Art. 17 da Lei
no 11.033/2004
Quanto ao mérito, alega que realizou a consulta “porque o Setor Consultivo da
Receita Federal do Brasil”, em questionamento idêntico, já respondeu favoravelmente
a outro contribuinte no sentido de que as saídas beneficiadas com exclusão da base de
cálculo têm equiparação a norma prevista no art. 17 da Lei no 11.033 de 2004”.
“Portanto, já havia precedente favorável em relação a matéria para que a
Manifestante também pudesse respaldar suas operações”.
Alega, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal já vinha consolidando o
entendimento através de decisões do Plenário acerca de que a “redução da base de
cálculo” se equipara a uma “isenção”, seja ela parcial ou total”. “Com esse
entendimento do Supremo Tribunal, pode-se concluir que a “redução da base de
cálculo” ou a "exclusão da base de cálculo", atingindo integralmente determinados
ingressos/ receitas das cooperativas conforme o art. 15 da MP n° 2.158-35/2001,
equivale a verdadeira “isenção total” (total ou parcial, dependendo da base
normativa), motivo pelo qual foi necessário a apresentar a Solução de Consulta para
dirimir a questão controversa”.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

A Solução de Consulta no 151 de 2011 teve como desiderato responder
exatamente que o termo “excluir da base de cálculo” teria o mesmo efeito jurídico da
“isenção”, conforme já noticiado.
Sendo a “exclusão da base de cálculo” uma forma jurídica de “redução de
base de cálculo” que, consequentemente, são espécies do gênero “isenção”,
regulamentada no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, resta conclusivo que a Manifesta
poderá optar pela compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro (art. 16 da
Lei n° 11.116/2005).
Reclama que a Autoridade Fiscal pretendeu mitigar a Solução de Consulta
dando a equivocada interpretação de que não houve o reconhecimento do direito ao
ressarcimento, mas sim apenas da manutenção do crédito, razão pela qual pugnou
pelas glosas indicadas no despacho decisório.
Alega que o art. 16 (caput e parágrafo único) passou a permitir o ressarcimento
e a compensação, em relação ao saldo credor acumulado a partir de 09.08.2004,
estando a prerrogativa atualmente regulamentada no art. 45 da IN/SRF (sic) no
1.717/2017.
Conclui afirmando que “todo contexto jurídico apresentado de forma escorreita
demonstra que a Manifestante, com suas operações cooperativista, a luz do que
dispõe o art. 15 da Medida Provisória no 2.58-35 de 2001, justificou de forma
plausível e incontroversa que as saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo
devem ter o mesmo tratamento tributário das demais hipótese como "suspensão",
"isenção", "alíquota zero" ou "não-incidência”, razão pela qual faz jus ao pedido de
ressarcimento nos termos dos arts. 17 da Lei n° 11.033/2004 e 16 da Lei n°
11.116/2005”.
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens Para Revenda - Aquisição De
Cooperados
A Autoridade Fiscal entendeu que as aquisições realizadas pela Manifestante
junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe o crédito
apenas para aquisições de “não associados”.
Pretende impingir uma interpretação restritiva no que concerne ao
aproveitamento de crédito na aquisição de mercadorias junto a cooperativas, cuja
limitação não se aplica no presente caso e inexiste para as operações que envolvem
atos cooperados.
A Autoridade Fiscal se equivoca ao dizer que não gera direito ao crédito uma
aquisição realizada pela Manifestante junto à outra cooperativa.
O “ato cooperado” não se pode confundir, por exemplo, com uma operação de
venda tributada pela contribuição do Pis e da Cofins. A regra jurídica para apuração
das contribuições para Pis e Cofins não encontra ressonância na forma defendida pela
i. Autoridade Fiscal, tendo em vista que não pode haver confusão entre “atos
cooperados” e a “devida incidência” de todos os tributos nessas operações.
Quanto à não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Praticamente todas as operações (vendas) realizadas por uma cooperativa à
outra, no caso a Manifestante, são tributadas pelo Pis e a Cofins. O fato de haver
algumas deduções e/ou exclusões na apuração dos tributos a recolher pela
cooperativa/vendedora não caracteriza a limitação prevista no inciso II do §2o do
artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo esse o correto entendimento quando da “aquisição de cooperados”,
inexiste a vedação ao crédito prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, pois essa limitação ocorre tão somente quando a receita
decorrente da operação de compra e venda não está sujeita ao pagamento da
Contribuição para PIS e Cofins. O que definitivamente não é o caso das operações
glosadas pela Autoridade Fiscal.
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e “serviços”,
cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência das contribuições.
“A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito ao
crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita”.
Portanto, todas as operações glosadas pela Autoridade Fiscal que se encontram
representadas no tópico “Bens para revenda – Aquisição de cooperados”, de fato estão
no campo da incidência das contribuições.
Despesas com Frete – Transferência de Produtos entre Estabelecimentos
Novamente a Autoridade Fiscal deixar de reconhecer da melhor interpretação da
legislação para o caso em análise.
As despesas com transporte de carga são todas, sem qualquer exceção,
realizadas para a movimentação de matérias-primas entre as unidades industriais e de
beneficiamento da Manifestante.
Não se tratam de deslocamento de produto final pronto para comercialização,
mas sim, insumos que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento.
São operações de transporte de matéria-prima de um ponto de coleta até as unidades
de beneficiamento, e destas a outras unidades da Manifestante conforme a necessidade
da produção, cuja operação o CARF já reconheceu o direito ao crédito.
Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
O fundamento da Autoridade Fiscal resume-se ao fato de que os bens adquiridos
pela Manifestante não se enquadrariam na normatividade do inciso VI do artigo 3o da
Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, que autoriza o creditamento sobre
os encargos de depreciação e amortização das máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros,
ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Deve-se analisar o processo produtivo do contribuinte para se impor, com a
devida segurança, que determinado produto/bem não é utilizado na produção de bens
destinados à venda.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

O aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre aquisições do ativo
imobilizado utilizados na fabricação de bens destinados à venda foi regulamentado
pelo art. 66 da IN SRF no 247/2002, com a redação alterada pela IN SRF no 358/2003.
Nesse teor, a Manifestante está autorizada a aproveitar-se de créditos de PIS e
COFINS na depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados em todas as fases de
seu processo produtivo, especialmente quando a própria atividade industrial da
Manifestante responde pelos bens glosados pela Autoridade Fiscal como, por
exemplo, tratores agrícolas, adubadeira, semeadeira, conjunto de irrigação.
Junta amostragem dos bens do ativo imobilizado e sua destinação no processo
industrial, para afirmar que facilmente se verifica que são bens que guardam estreita
relação de pertinência ou essencialidade com o seu processo produtivo, que é
sociedade cooperativa, com atividade agroindustrial diversificada, sendo impossível
dissociar os referidos bens na fabricação de produtos destinados à venda.
DOS PEDIDOS
A manifestante requer o acolhimento da preliminar de mérito e, no mérito, pede
a reforma do despacho decisório, a fim de reconhecer: o direito creditório ao
ressarcimento integral dos créditos acumulados em virtude de "exclusão da base de
cálculo", serem passíveis de manutenção e de ressarcimento por compensação, nos
termos do art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e do art. 16 da Lei n° 11.116/2005, tendo em
vista que os citados dispositivos legais se aplicam expressamente às figuras
exonerativas classificadas como "suspensão", "isenção", "alíquota zero" ou "não-
incidência; o direito creditório ao ressarcimento integral dos créditos relacionados aos
Bens Para Revenda - Aquisição de Cooperados; o direito creditório ao ressarcimento
integral dos créditos relacionados às Despesas com Frete – Transferência de Produtos
entre Estabelecimentos; e o direito creditório ao ressarcimento integral dos créditos
relacionados com os Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores eventualmente não
compensados, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional; e a
oportunidade para a produção das provas apontadas e justificadas na presente
manifestação, inclusive complementarmente, sob pena de nulidade.
A 7a Turma da DRJ/DRJ10, acórdão n° 110-001.257, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO
NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não constituem
caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de receitas
normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da base de cálculo
por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao
associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito como
tributadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos da não-cumulatividade em relação às aquisições
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
defende a aplicação do laudo como prova de seus alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos
de PIS/COFINS informados pelo contribuinte, que foram objeto de pedidos de ressarcimento.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa das contribuições.
A Recorrente pleiteia os créditos de gastos que entende como essenciais para sua
atividade de cooperativa agroindustrial.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
As glosas são analisadas a seguir.
Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit
Alega a Recorrente que “não houve a devida análise da Solução de Consulta no
151 – SRRF09/Disit em que Manifestante, na ocasião Consulente, logrou êxito na consulta,
sendo eficaz (leia-se favorável a Manifestante) exatamente na manutenção dos créditos”.
Interessa ao presente litígio, portanto, verificar a conclusão da referida Solução de
Consulta, e estabelecer a sua relação e pertinência com o direito ora em discussão:
Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no 635, de
2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens para revenda
a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados; b) aquisições efetuadas
no mês, de não associados, de bens e serviços especializados utilizados como insumo na
prestação de serviços aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas e na industrialização da produção
do associado; e c) armazenagem da produção do associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições incidentes
sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em relação a: a)
repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles
entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos
rurais contraídos junto a instituições financeiras.
Observe-se, inicialmente, que as conclusões da solução de consulta
circunscrevem-se a definir os créditos que a cooperativa pode descontar e manter (item 36.1 da
conclusão), diferenciando-os dos créditos que a cooperativa não pode descontar e, tampouco,
manter (item 36.2).
A Solução de Consulta não é “conclusiva nos exatos termos formulados pela
Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo das
contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (...)”, como pretende concluir a Recorrente,
como bem posto na decisão de piso conforme os argumentos abaixo:
Observe-se que, além de limitar a possibilidade de desconto/manutenção dos créditos às
hipóteses descritas no item 36.1 da Solução de Consulta, a referida conclusão trata
apenas dos efeitos concernentes aos próprios créditos das contribuições, não havendo
qualquer menção ao tratamento das receitas correspondentes no que se refere ao rateio
da receita bruta total entre mercado interno e mercado externo, que foi o objeto da
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

fiscalização ao concluir que “os valores relativos a essas receitas devem compor o
somatório da receita bruta total para fins de rateio (...)”.
Tal conclusão, contida no Termo de Verificação Fiscal é relevante, visto que o pedido
de ressarcimento ora em pauta apresenta como fonte do direito creditório o §1o do art. 6o
da Lei no 10.833/2003, ou seja, os créditos apurados na forma do art. 3o da mesma lei
relacionados às receitas de exportação (receitas decorrentes das operações de exportação
de mercadorias para o exterior; prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível; prestação de serviços
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas; e vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação).
Caso a autoridade fiscal assim não procedesse, haveria o risco de ressarcir, a título de
créditos do mercado externo, eventuais créditos apurados sobre receitas em operações
realizadas no mercado interno, como são as operações que foram objeto da indigitada
Solução de Consulta, o que aconteceria ao arrepio de todas as autorizações legais e
normativas.
Por isso, não há no Despacho Decisório e no TVF qualquer desconsideração,
contradição ou incompatibilidade com a posição expressa na Solução de Consulta no 151, da
SRRF09/Disit.
Do Direito à Manutenção e Ressarcimento do Crédito nas Saídas Beneficiadas com
Exclusão da Base de Cálculo por Equiparação à Norma Prevista no art. 17 da Lei no
11.033/2004
Trata-se da mesma temática do tópico anterior, a violação da Solução de Consulta
no 151 – SRRF09/Disit, da qual figurava como consulente. Adoto também as razões da decisão
de piso, por com elas concordar integralmente:
A própria conclusão do tópico, em que afirma que “todo contexto jurídico apresentado
de forma escorreita demonstra que a Manifestante, com suas operações cooperativista, a
luz do que dispõe o art. 15 da Medida Provisória no 2.58-35 de 2001, justificou de forma
plausível e incontroversa que as saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo
devem ter o mesmo tratamento tributário das demais hipótese como "suspensão",
"isenção", "alíquota zero" ou "não-incidência”, razão pela qual faz jus ao pedido de
ressarcimento nos termos dos arts. 17 da Lei n° 11.033/2004 e 16 da Lei n°
11.116/2005”, demonstra que a alegante mantém-se ao redor da questão da
possibilidade de desconto e manutenção de créditos decorrentes das suas operações
cooperativistas.
Como já clareado anteriormente, a real questão levantada pela fiscalização,
considerando que o pedido de ressarcimento apresenta como fonte do direito creditório
o §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, é estabelecer o quanto de crédito vinculado às
receitas de exportação encontra-se disponível para o pretendido ressarcimento. Para
tanto, é necessário corrigir o tratamento das receitas correspondentes às operações com
cooperados, computando os seus valores na receita bruta, para fins de estabelecer o
correto rateio da receita bruta total entre mercado interno e mercado externo.
Considerando que a manifestante sequer tangencia tal questão, e que os eventuais
créditos decorrentes de operações no mercado interno, ainda que porventura existentes,
não estão contemplados diretamente na fundamentação do pedido de ressarcimento,
temos por prejudicadas as alegações manifestas neste tópico, com manutenção das
conclusões da autoridade fiscal no Despacho Decisório.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Logo, não se acolhe também os argumentos tecidos pela empresa neste tópico.
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições
realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe o crédito apenas para
aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para revenda, estava
regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no 635/2006, que
assim dispunha:
Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta, os
créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; (...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da IN
RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos na aquisição
de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art.
79 da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e institui
o regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito ao
creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos parágrafos
8 a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de 27 de junho de 2011,
que a empresa utiliza em seu socorro em outros momentos da presente Manifestação
de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Despesas com Frete – Transferência de Produtos entre Estabelecimentos
Sustenta a Recorrente que:
Outrossim, deve-se entender melhor a atividade agroindustrial da Recorrente para
certificar de que as despesas com transporte de carga são todas, sem qualquer exceção,
realizadas para a movimentação de matérias-primas entre as unidades industriais
e de beneficiamento.
Basta analisar o Laudo do Processo Produtivo que facilmente se comprova a
necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para uma das unidades da
Recorrente, tendo em vista a localização geográfica das plantas industriais. Logo, não
se tratam de deslocamento de produto final pronto para comercialização, mas sim,
insumos que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento.
Há no laudo do processo produtivo, ora anexado, descrição do processo de
beneficiamento dos insumos soja em grãos e para refino, café em grãos e para refino,
algodão caroço, canola e girassol para refino, trigo para refino e grãos, inclusive
seguindo instruções normativas do MAPA (Ministério da Agricultura e Abastecimento).
Dessa forma, não se tratariam apenas de produtos acabados, mas insumos que são
utilizados no processo produtivo, como café, soja, trigo para refino, algodão caroço, canola e
semente de girassol para refino, laranja e néctar etc. Operações de transporte de matéria-prima de
um ponto de coleta até as unidades de beneficiamento, e destes a outras unidades da Recorrente
conforme a necessidade da produção.
Em análise do Laudo, identifica-se que há vários processos produtivos que
demandam insumos e fases diferentes. Por essa razão, não há como afastar a essencialidade dos
dispêndios com frete. Assim, reverto as glosas referentes a:
(i) Frete na aquisição de insumos, por representar custo de aquisição, com crédito
fundamentado no inciso II, do art. 3°.
(ii) Frete na transferência de insumos/produtos inacabados entre diferentes
estabelecimentos da empresa, por representar também custo de aquisição, com crédito
fundamentado também no inciso II.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
O Laudo técnico identifica os principais bens do ativo imobilizado da empresa e
suas respectivas utilizações.
Da leitura em conjunto com as planilha de glosas dos imobilizados, cabe a
reversão das glosas do sistema de aeração do armazém, balança rodoviária, ventilador centrifugo,
forno elétrico industrial, conjunto de irrigação, equipamentos de conservação do armazém, trator
agrícola, pulverizador hidráulico, cultivador São Francisco, pulverizador atomizado, secador de
ar comprimido, sistema de termometria, prensa hidráulica, podador lateral, trilhadeira de parcela,
determinador de umidade, dosadores, rack para armazenamento, tanques, balanças,
centrifugadoras, filtros, misturador, trocador de calor, reator, medidores de vazão e secador
adubadeira, agitador magnético, alicate amperímetro, analisador de rede, alinhador de eixo,
aparelho de GPS, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar
mãos, balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de
pressão, carretas diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação,
dosimetro de ruído, empilhadeira, enceradeira, endoscópio, escadas, esmerilhadeiras, exaustores
eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama,
medidores de distância, de energia, de nível, motobombas diversas, motoserra, parafusadeiras
pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras,
semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel, termômetro, testador digital
de cabos, transformadores, tratores agrícolas, ventiladores, entre outros, por serem utilizados na
produção de bens destinados à venda.
A utilização de todo o maquinário está descrita nos laudos de processo produtivo
anexados aos autos, logo, em síntese, cabe a reversão das glosas do ANEXO VI – “BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO - GLOSAS – GERAL”.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos
até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021.
Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Por conseguinte, deve ser afastada a trava do limite temporal.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.271 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722132/2017-67

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos fretes de insumos e produtos inacabados e encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital